Tribunal: TJPA
Processo: 0017246-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017246-95.2012.8.14.0301

APELANTE: SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: JOAO CARLOS CUNHA DERGAN

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0017246-95.2012.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: SAFIRA ENGENHARIA LTDA. EPP

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA N. 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA N. 18.902

APELADO: JOÃO CARLOS CUNHA DERGAN

ADVOGADO: ELIZEU GUIMARÃES - OAB/PA N. 13.421

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL PARA FINS DE ABATIMENTO DE VALORES DE BEM CONCOMITANTE COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VAGA DE GARAGEM. USO COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL OU MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Alegação de vaga de garagem de uso exclusivo e de propaganda enganosa. Área de uso

comum, conforme o Cartório de Registro de Imóveis e memorial descritivo do empreendimento;

2.

Não configuração de danos morais ou materiais;

3.

Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SAFIRA ENGENHARIA LTDA. EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Revisão Contratual para fins de abatimento de valores de bem concomitante com indenização por Danos Morais ajuizada contra si por
JOÃO CARLOS CUNHA DERGAN
, julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 19.062,24 (dezenove mil sessenta e dois reais e vinte e quatro), atualizados pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de 1% (um por cento), contados do vencimento, ou seja, da data prevista para entrega dos modulados (art. 397 do CC), além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC desde a publicação da sentença (Súmula 362/STJ) e com a incidência de juros moratórios a partir da entrega da unidade

(Id. 1637952).

Em suas razões recursais (Id. 1637959), a ré aduz, preliminarmente, que o termo inicial para a incidência de juros deve ser computado da citação por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), não havendo qualquer pedido acerca de modulado, fato que configura erro de procedimento por julgamento
extra petita
.

No mérito, sustenta a não configuração do dever de indenizar, à vista da inexistência de propaganda enganosa quanto à suposta informação de garagem privativa na unidade habitacional adquirida pelo autor, constando do registro do imóvel o uso comum das vagas para estacionamento de veículos.

Afirma existir vagas suficientes a todos os condôminos, havendo problema pelo uso indevido de mais de uma garagem por unidade, fato inclusive confessado pelo próprio autor em seu depoimento pessoal.

Acrescenta a não configuração de dano material, uma vez que entregou a unidade habitacional nos exatos termos do contrato, tampouco de danos morais face a inexistência de ilícito e de prova efetiva do dano. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Requer a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 1637959 - Pág. 27).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Gleide Pereira de Moura que suscitou prevenção por conexão do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior pelo julgamento da Apelação n. 0064807-47.2014.814.0301 (Id. 12472913), redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e preparado (Id. 1637959 - Pág. 20-22), razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de julgamento
extra petita

Aduz a ré que o termo inicial para a incidência de juros de mora deve ser computado da citação por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), não havendo qualquer pedido acerca de modulado, fato que configura erro de procedimento por julgamento
extra petita
.

Analisados os autos, verifico que, de fato, não há discussão acerca de móveis modulados no presente feito, sendo a sua inserção no dispositivo da sentença erro material que deve ser corrigido.

Acolho a preliminar para retirar do bojo do dispositivo da sentença a expressão “data prevista de entrega dos modulados”, reservando a análise do termo inicial dos juros de mora ao mérito, conquanto consectário da eventual condenação da ré.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de danos materiais e morais advindos de alegada propaganda enganosa referente à garagem da unidade 108 do Bloco F do empreendimento Residencial Safira Park adquirido pelo autor junto à ré.

Assiste razão à recorrente.

Consoante entendimento do STJ, a vaga de garagem pode ter natureza de unidade autônoma, direito acessório ou de área comum:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 449/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
"em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular;ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente" (REsp n. 1.152.148/SE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/9/2013)
.1.1. Hipótese em que as vagas de garagem penhoradas possuem matrículas próprias no registro de imóveis, razão pela qual são consideradas autônomas em relação à unidade imobiliária habitacional correlata, sendo, portanto, de uso exclusivo do titular. 1.2. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser perfeitamente possível a penhora da vaga de garagem, independentemente da unidade habitacional ser considerada bem de família, consoante dispõe a Súmula n. 449/STJ: "A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora".2. Quando o inconformismo excepcional não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2365680 SC 2023/0169228-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE A ÁREA PROMETIDA E A ÁREA ENTREGUE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - ENTENDIMENTO DE QUE A VAGA DE GARAGEM É ÁREA DE USO COMUM E, POIS, NÃO DEVE SER CONSIDERADA NO CÔMPUTO DA ÁREA TOTAL DO BEM. INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ. Hipótese em que se discute se a vaga de garagem do condômino deve ser compreendida como área privativa dele e se pode, consequentemente, ser considerada no cômputo da área total do imóvel vendido. Decidido pelas instâncias ordinárias que a vaga de garagem "compreende área real de uso comum", que não pode ser inclusa no cômputo da área total do apartamento, o qual, por conseguinte, teria sido entregue com área inferior à prometida.
1. A vaga de garagem só deve ser considerada área comum de condomínio edilício quando não se vincular a uma unidade residencial específica e, consequentemente, não se destinar ao uso exclusivo do proprietário dessa unidade, podendo ser usada, assim, por todos os condôminos. Quando, porém, a vaga de garagem for individualizada e de uso exclusivo do proprietário de uma unidade residencial específica, ela não será considerada como área comum, podendo, nesse caso, (i) constituir apenas um direito acessório ou (ii) configurar-se como unidade autônoma, caso em que terá registro próprio em cartório
. 2. No caso em questão, a vaga de garagem pertence exclusivamente ao proprietário do apartamento respectivo, pois tem menção expressa no contrato, numeração própria e delimitação específica no terreno. Sendo assim, as instâncias ordinárias se equivocaram ao considerá-la como bem de uso comum. 3. No entanto, os compradores não foram devidamente informados de que a área total do imóvel correspondia à soma das áreas da unidade habitacional e da vaga de garagem, uma vez que a redação do contrato objeto da lide cria a expectativa, em qualquer pessoa que o lê, de que a área privativa prometida ao comprador se refere unicamente à área do apartamento, isto é, da unidade habitacional, e não da soma desta com a área da vaga de garagem. 4. A praxe no mercado imobiliário é o anúncio da área do apartamento, apenas, constituindo eventual vaga de garagem um plus. 5. Embora seja possível, em tese, que se veicule anúncio publicitário informando como área total do imóvel à venda a soma das áreas do apartamento e da (s) vaga (s) de garagem, é absolutamente imprescindível que, nesse caso, a publicidade seja clara e inequívoca, de modo que os consumidores destinatários não tenham nenhuma dúvida quanto ao fato de que o apartamento, em si, possui área menor do que aquela área total anunciada. Aplicação pura e simples do princípio da transparência, previsto no CDC. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1139285 DF 2009/0172089-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2014)

(Grifos nossos)

No caso dos autos, a alegação de vaga de uso exclusivo da unidade do autor não se sustenta à vista dos documentos dos autos dos quais se infere a natureza de área comum, entendida como possível de uso a todos os condôminos, da garagem que compõe a unidade habitacional adquirida pelo autor, conforme a Certidão 7590JF emitida pelo Registro de Imóveis Segundo Ofício (Id. 1637934 - Pág. 23) que inclui o estacionamento de veículos como área comum na descrição dos pavimentos (Id. 1637934 - Pág. 24), o que é reforçado pelo Instrumento Particular de Promessa que descreve a unidade no item 2.2,

remetendo a composição desta ao memorial descritivo em empreendimento (Id. 1637935 - Pág. 1).

Somado a isso, conforme
e-mails
trocados entre as partes restou informado por escrito e verbalmente, conforme o item 8.1 da certidão do registro de imóveis, que as vagas de garagem “são ao ar livre, descobertas, indeterminadas, consideradas de uso comum das unidades autônomas” (Id. 1637935 - Pág. 23 e ss.) e sua área não se inclui na área privativa de 53,9172m2 do imóvel objeto da lide, conforme o Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para construção de unidade habitacional firmado entre as partes com a Caixa Econômica Federal (Id. 1637934 - Pág. 19).

Assim, não restam configurados danos de cunho moral ou material, devendo o recurso deve ser provido, na forma da fundamentação.

Isto posto
, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando a sentença apelada para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência,
cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC, vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024